Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726981-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMARA ABREU DE CASTRO AGRAVADO: MAGNO ASSIS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silmara Abreu de Castro em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara cível de Samambaia, que indeferiu o pedido da recorrente no sentido de que fosse dada continuidade ao cumprimento de sentença, penhorando o veículo do executado, localizado via sistema RenaJud, restringindo a sua circulação, de modo a possibilitar a sua localização com escopo de adimplir o débito. O magistrado manifestou-se do seguinte modo: “Indefiro o pedido de ID. 67488263, tendo em vista que a mera restrição dos veículos encontrados via RENAJUD sem indicação de localização e possibilidade de expropriação por meio de penhora ou adjudicação é medida inócua, posto que incapaz de assegurar o pagamento do débito. Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão da execução” Nas razões recursais, aduz a agravante que, embora o veículo não tenha sido localizado, ele pertence à parte executada, razão pela qual deverá ser penhorado para evitar que o executado se desfaça do mesmo. Diz que o STJ possui entendimento no sentido de que, (sic) “ não sendo encontrado o veículo, poderá continuar com a penhora para garantir o juízo, conforme RESP. 1151626 MS.” Assim, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com fins a reforma da decisão combatida e, no mérito, o provimento do recurso. Parte beneficiária da justiça gratuita, Id. 46596099. É o relato. Decido. Analisando os autos, verifico que a parte credora encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido citada por edital. A única pesquisa aos sistemas disponíveis exitosa foi por intermédio do RENAJUD, tendo sido localizado o veículo referido no Id. 65794547, p.01, em nome do credor, com endereço sito à Rua Ary José da Silva, 220, Aeroporto, Araxa/MG, o qual não foi aí localizado, conforme consta no Id. 46596099, pág. 28. Pois bem. O pleito requerido ao juiz a quo foi formulado nos seguintes termos: “requer a penhora do veículo, e que seja efetuado a restrição de circulação do veículo para que seja, este, encontrado e seja cumprido decisão judicial com cumprimento da execução com o pagamento de valores devidos.” (grifei) De fato, não se pode penhorar um objeto que não se sabe onde se encontra, eis que impossível se praticar os atos supervenientes à constrição. No entanto, cabe destacar que o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos que possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, além, é claro, do registro de penhora. Dentre tais restrições pode-se destacar o impedimento do registro da mudança da propriedade do veículo, como também impede um novo licenciamento do bem, ambos junto ao sistema RENAVAM, além de proibir a respectiva circulação e autorizar o recolhimento ao depósito. Como no caso em comento se visa encontrar bens passíveis de penhora ou mesmo o executado, para que cumpra a sentença, pagando o que deve, entendo que a determinação das restrições em tela, possam surtir algum efeito no intento do agravante. Digo isto, pois, a adoção da medida em questão evitará a negociação do veículo, assim como não permitirá que se faça a comunicação junto aos órgãos de trânsito quanto à eventual mudança de proprietário, o que pode vir a favorecer o exequente, ainda que remotamente, na medida em que é possível que o executado tente saldar a dívida, ante a futura dificuldade na transação do bem. Portanto, ante tais considerações, julgo presente ao caso os requisitos autorizadores da medida requerida. Assim, defiro em parte o efeito suspensivo, para determinar apenas que sobre o veículo objeto da pesquisa junto ao sistema RENAJUD, sejam adotadas as medidas que impeçam a sua transferência e circulação. Dê-se ciência ao juiz de origem para que adote o aqui determinado. I. Tendo em vista que o agravado foi, na origem, citado por edital, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Brasília, 30 de julho de 2020 16:04:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator